Tribunal: STF
Processo: AI 580291
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO
INSCRITO NO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
 OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
- As alegações de desrespeito aos postulados
da legalidade, do devido processo legal, da plenitude de defesa e da
 motivação dos atos decisórios, por dependerem de exame prévio e
necessário da legislação comum, podem configurar, quando muito,
situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o acesso à
 via recursal extraordinária. Precedentes.